Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-27.2020.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003942-27.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIMAS GOMES DE SOUZA - CPF: 460.795.211-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO –EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 382 E 541 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Verificado que o contrato pactuado prevê de forma expressa a capitalização mensal de juros, informando claramente a taxa de juros mensal e a anual, sendo o índice desta última correspondente ao duodécuplo daquela, não há se falar em nulidade da cláusula, porquanto em consonância com o entendimento dominante do STJ. Precedentes.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003942-27.2020.8.11.0006

APELANTE:

DIMAS GOMES DE SOUZA

APELADA:

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIMAS GOMES DE SOUZA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c
Repetição Indébito
nº
1003942-27.2020.8.11.0006
, ajuizada em face da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
julgou improcedentes
os pedidos constantes da exordial e em consequência, declarou extinto o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a sua exigibilidade face à gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que o pedido inserido na petição inicial para declarar nula cláusula contratual que estipulou incidência de capitalização de juros e adotar à taxa média de mercado na operação da espécie com juros remuneratórios mensais conforme nota informativa tornada pública pelo Banco Central do Brasil foi julgado improcedente sob o argumento de que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas.

Assevera que que não é defeso às Instituições Financeiras pactuar com o tomador do crédito a incidência de juros em patamar superior a doze por cento [12%] ao ano, tal como é consabido que a Lei da Usura não se emprega às Instituições Financeiras, não havendo que se falar em limitação de juros remuneratórios a doze por cento [12%] ao ano, de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal [STF]. Por consequência, de fato não há impeditivo legal para livre pactuação de juros entre os contratantes.

Afirma que a recorrida ardilosamente, aproveitando-se que o apelante é idoso, analfabeto, de pouco conhecimento e condição social, estava desacompanhado quando estipulou nos contratos de empréstimo pessoal, juros remuneratórios em percentual muito superior a taxa média do mercado indicada pelo Banco Central.

Sustenta que em momento algum foram dilucidados ao recorrente os termos do contrato, não lhe sendo aclarado e explicado os valores efetivamente cobrados quanto aos juros remuneratórios e tampouco acerca da cláusula de capitalização de juros.

Assevera ser permitida a capitalização de juros desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu no caso em análise e, muito embora tenha sido incluída cláusula estabelecendo a capitalização de juros no contrato, é certo que a capitalização de juros jamais foi pactuada.

Acrescenta que os valores abusivos cobrados foram descontados nos vencimentos, os quais possuem caráter alimentício, submetendo o recorrente, por consequência, a premente necessidade, de modo que o dano se mostra consubstanciado pelo fato da cobrança ocasionar a privação de uso do valor subtraído, gerando ofensa a sua honra e violando seus direitos de personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência.

Escorado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar totalmente procedente a presente de ação revisional contratual c/c repetição de indébito, nos exatos termos da petição inicial. (Id. 77947478)

O apelado ofereceu as contrarrazões no Id. 77947478, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 78062999.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ofertou as contrarrazões arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o desprovimento do recurso, sob o argumento de que as razões recursais não atacaram os fundamentos da decisão impugnada.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma, impugnar a sentença atacando de modo preciso, os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o apelante insurge-se quanto aos juros remuneratórios fixados em percentual muito superior a taxa média do mercado indicada pelo Banco Central, assim como quanto a ausência de informações dos valores efetivamente cobrados quanto aos juros remuneratórios e cláusula de capitalização de juros.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ALOISIO BARBOSA SILVA

ajuizou a ação revisional contratual c/c repetição de indébito em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, onde alega ser
pessoa idosa, beneficiária da previdência social, recebendo mensalmente o valor de um salário mínimo.

Relata que necessitando de dinheiro, contraiu empréstimo com a requerida por meio de 01 (um) contratos de empréstimo pessoal, que assevera ter sido aplicado ao mesmo taxa de juros muito superior a taxa média do mercado.

Expõe que no Contrato nº 041760022908, firmado no mês junho/2019, no valor de R$ 509,20 (quinhentos e nove reais e vinte centavos) ficou estabelecido que o pagamento do empréstimo seria realizado mediante desconto mensal em conta corrente de doze 12 (doze) parcelas no valor de R$ 124,38 (cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), totalizando o valor de
R$ 1.492,56 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)
, com juros remuneratórios de 987,22% (anuais) e 22,00% (mensais).

A par disso,
requer a revisão do contrato bancário, com a readequação dos juros a fim de adotar a taxa média de mercado, bem como a condenação na repetição de indébito no valor de R$ 720,12 (setecentos e vinte reais e doze centavos) além de condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após o processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes
os pedidos constantes da exordial e em consequência, declarou extinto o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a sua exigibilidade face à gratuidade da justiça.

O apelante se insurge defendendo ter havido abusividade na cobrança dos juros juros remuneratórios em percentual muito superior a taxa média do mercado indicada pelo Banco Central bem como quanto a ausência de informações acerca da claúsula de capitalização de juros, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado em junho/2019 (Id. 77946475) que a taxa de juros praticada foi de
22,00%
ao mês e de
987,22%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado na data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
7,87% a.m. e 204,96 a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Assim, a
incidência de juros tal como prevista no contrato coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice maior que a taxa de mercado vigente à época para sua contratação.

Logo, no caso dos autos percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros adotados pela instituição apelada, merecendo ser revisto de modo a acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541.
A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a e. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta E. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, uma vez que a cédula de crédito bancário pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

No tocante a
restituição em dobro
perseguida pelo apelante, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da instituição bancária não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso. O negocio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negocio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo
que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(TJ-MT 10003395820198110077 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Da mesma forma, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega aqui a existência do aborrecimento sofrido, porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DIMAS GOMES DE SOUZA
, para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes

os pedidos da inicial e declarar abusiva a taxa de juros fixada no contrato, determinando que seja aplicado o percentual de acordo com a taxa média de mercado fixada pelo BACEN, bem como para determinar que a apuração e a repetição do indébito se dê na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ).

Por consequência, redistribuo
o ônus sucumbencial que deverá ser suportado no percentual de 60% para a parte a apelada e 40% para o apelante, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021